Tribunal: STF
Processo: ARE 1489818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    - Da atividade rural anterior aos 12 (doze) anos de idade



    O entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento da Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.404.7100, e reafirmado pela Turma Nacional de Uniformização no julgamento do Tema 219 (PUIL 5008955-78.2018.4.04.7102/SC) foi no sentido da possibilidade de contar tempo de serviço rural anterior aos 12 anos de idade. Observo que a decisão da TNU não determina o reconhecimento do trabalho rural do menor de 12 anos em todos os casos, mas apenas afasta o fundamento da falta de vigor físico como regra geral para o não reconhecimento do trabalho rural do menor, salientando que a verificação deve ser feita caso a caso, de acordo com a prova dos autos, nos termos do que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 1.225.475 e também de acordo com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 17/06/2020). Ocorre que, na decisão proferida pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski nos autos do Recurso Extraordinário 1.225.475 - que embasou o acórdão da Turma Nacional de Uniformização -, pode-se extrair que o trabalho rural abarcado pela decisão é aquele protegido pelas normas trabalhistas, e não aquele sabidamente exercido na companhia dos pais, em regime de economia familiar com o objetivo de aprender o ofício, como é o caso dos autos:



    7. Não obstante as normas protetivas às crianças, o trabalho infantil ainda se faz presente no seio da sociedade. São inúmeras as crianças que desde tenra idade são levadas ao trabalho por seus próprios pais para auxiliarem no sustento da família. Elas são colocadas não só em atividades domésticas, mas também, no meio rural em serviços de agricultura, pecuária, silvicutura, pesca e até mesmo em atividades urbanas (vendas de bens de consumos, artesanatos, entre outros) (...) 16. A despeito de haver previsão legal quanto ao limite etário (art. 13 da Lei 8.213/91, art. 14 da Lei 8.212/91 e arts. 18, § 2º do Decreto 3.048/99) não se pode negar que o trabalho infantil, ainda que prestado à revelia da fiscalização dos órgãos competentes, ou mediante autorização dos pais e autoridades judiciárias (caso do trabalho artístico e publicitário), nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, configura vínculo empregatício e fato gerador do tributo à seguridade, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal. 17. Assim, apesar da limitação constitucional de trabalho do infante (art. 157, IX da CF/46, art. 165, X da CF/67 e art. 7º, XXIII, da CF/88), para fins de proteção previdenciária, não há como fixar também qualquer limite etário, pois a adoção de uma idade mínima ensejaria ao trabalhador dupla punição: a perda da plenitude de sua infância em razão do trabalho realizado e, de outro lado, o não reconhecimento, de parte do INSS, desse trabalho efetivamente ocorrido.



    No mesmo sentido a citada decisão do STJ, na qual fica clara a excepcionalidade da possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade para fins previdenciários, restringida às hipóteses de efetiva exploração do trabalho infantil. Assim, a aplicação da decisão da TNU se restringe aos casos em que devidamente comprovada a alegação de alguma situação excepcional a exigir uma dedicação maior do menor nas atividades rurais, indispensável ao sustento do grupo familiar, a ponto de lhe vedar a realização de outras atividades, como a frequência escolar, o que não foi alegado nos autos, não bastando a mera comprovação de que a família se dedicava às lides rurícolas, em face do disposto no art. 11, § 1°, da Lei n° 8.213/91 que estabelece a indispensabilidade do trabalho do membro da família para a subsistência do grupo. No presente caso, embora se adote esse entendimento, não há possibilidade de computar tal período, a partir da análise da prova no caso concreto, pois extrai-se da análise da prova produzida que o autor exerceu a atividade rural em Ibarama/RS, em uma área de 30 ha, em auxílio aos pais e seus irmãos mais velhos, consoante autodeclaração de atividade rural apresentada, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas (evento 1, OUT7, p.30/31 e evento 22), o que não se assemelha às hipóteses de exploração de mão de obra infantil objeto da proteção constitucional, mas um aspecto cultural dos filhos de lavradores acompanharem seus pais desde tenra idade na roça para irem aprendendo o ofício de acordo com suas possibilidades, sem que se possa considerar que prestassem auxílio indispensável à subsistência do grupo familiar, quando não alegada qualquer situação excepcional a indicar entendimento contrário. Desse modo, não é possível o reconhecimento do período rural anterior aos 12 anos de idade (de 05/09/1981 a 03/09/1984), devendo ser mantida a sentença no ponto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente